Tribunal: TCU
Processo: 000.955/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objetivo contratar serviços de manutenção e conservação industrial para unidades localizadas em Brasília/DF e nos municípios de Minaçu/GO, Barro Alto/GO e Gurupi/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (antiga Spandex Serviços Ltda.), em face do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e julgou parcialmente representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico-Furnas 9/2018, determinou a anulação do ato administrativo que habilitou a recorrente e decretou a inidoneidade da apelante para participar de licitação no âmbito da administração pública federal pelo prazo de um ano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente pedido de reexame para tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 1609/2019-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli (antiga Spandex Serviços Ltda.) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 1 (um) ano, mantendo-se inalterados os demais itens da decisão recorrida; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Furnas Centrais Elétricas S.A.